Tribunal: TJES
Processo: 0014996-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação de documento particular; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014996-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACY VANDER PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014996-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACY VANDER PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ARTS. 304 E 298, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REPRIMENDA DEFINITIVA FIXADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 298, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de dolo na conduta, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento da falsidade dos documentos apresentados, requerendo a absolvição por erro de tipo essencial, com fundamento no art. 20 do Código Penal.

3. Subsidiariamente, requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, ainda, a reforma da sentença quanto à substituição da pena privativa de liberdade, para que seja aplicada apenas uma pena restritiva de direitos.

4. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

5. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade, com imposição de apenas uma pena restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de conhecimento acerca da falsidade dos documentos configura erro de tipo essencial apto a excluir o dolo; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; e (iii) saber se, fixada a pena definitiva em 1 ano de reclusão, é juridicamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso deve ser parcialmente provido.

8. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos diplomas apresentados pelo apelante perante a Administração Pública, bem como pelos ofícios expedidos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, que negou a emissão do título, e pela Universidade Federal do Espírito Santo, que atestou a ausência de registro.

9. A controvérsia recursal recai sobre a alegada ausência de ciência do falso. Contudo, o conjunto probatório, examinado de forma global e harmônica, não autoriza o reconhecimento de erro de tipo essencial.

10. O próprio interrogatório judicial evidencia que o apelante percebia a anormalidade do procedimento adotado para obtenção dos títulos, ao admitir que “achasse estranho o processo” e que lhe foi oferecida certificação de pós-graduação sem necessidade de cursá-la. Tais circunstâncias afastam a alegação de boa-fé e revelam adesão consciente a expediente incompatível com a regularidade acadêmica.

11. O erro de tipo, para afastar o dolo, deve ser relevante e escusável, nos termos do art. 20 do Código Penal, o que não se verifica na hipótese. A narrativa defensiva não descreve falsa percepção invencível da realidade, mas situação objetivamente apta a despertar fundada suspeita sobre a licitude dos documentos obtidos.

12. Também não prospera a alegação de insuficiência probatória. O acervo é coeso, convergente e suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo, extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto, notadamente da frequência parcial ao curso, da inexistência de emissão regular dos diplomas, da ausência de registro universitário e da utilização dos documentos para fins funcionais perante a Administração Pública.

13. A responsabilidade penal pelo uso de documento falso subsiste ainda que a fraude tenha contado com participação de terceiros vinculados à instituição de ensino, pois isso não exclui a consciência da irregularidade por parte de quem adere ao procedimento anômalo e posteriormente utiliza os documentos como se autênticos fossem.

14. No tocante à dosimetria, assiste razão à defesa. Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, quando a pena privativa de liberdade aplicada não for superior a 1 ano, a substituição deve ocorrer por multa ou por uma pena restritiva de direitos, não sendo cabível a imposição de duas sanções substitutivas.

15. Mantidos os demais fundamentos da sentença, a reforma deve se limitar ao redimensionamento da substituição da pena privativa de liberdade, para que a reprimenda corporal seja convertida em apenas uma pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade, que passa a ser convertida em uma pena restritiva de direitos, mantidos, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: O erro de tipo essencial apto a excluir o dolo exige engano escusável e concretamente justificável, o que não se configura quando as circunstâncias objetivas evidenciam ciência da anormalidade do procedimento de obtenção do documento. Fixada a pena privativa de liberdade em 1 ano, sua substituição deve observar o art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo cabível apenas uma pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 20, 44, § 2º, 69, 298 e 304.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

--

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacy Vander Pereira Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 298, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de dolo na conduta, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento da falsidade dos documentos apresentados. Afirma que frequentou regularmente a instituição de ensino no ano de 2003 e que, posteriormente, ao tentar retomar os estudos, foi orientado por José Maurício, apresentado como responsável pela faculdade, que lhe ofereceu forma de aproveitamento acadêmico e conclusão do curso, contexto em que realizou avaliações, efetuou pagamentos e recebeu os documentos acreditando tratar-se de títulos legítimos.

A defesa aduz que a versão apresentada pelo réu permaneceu coerente ao longo da persecução, tanto na fase administrativa quanto em juízo, e que não há prova segura de que tivesse ciência da origem espúria dos diplomas. Defende, por isso, o reconhecimento de erro de tipo essencial, com fundamento no art. 20 do Código Penal, por ausência de consciência acerca elementar do tipo penal.

Subsidiariamente, sustenta que o conjunto probatório não demonstrou de forma inequívoca o dolo exigido para a condenação, razão pela qual requer absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Ainda em caráter subsidiário, requer a reforma da sentença no tocante à substituição da pena privativa de liberdade, para que seja aplicada apenas uma pena restritiva de direitos, e não duas, em observância ao art. 44, § 2º, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade, com imposição de apenas uma pena restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, a condenação.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014996-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACY VANDER PEREIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jacy Vander Pereira Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 298, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que o réu teria utilizado diplomas falsos de graduação em Licenciatura em Geografia e de pós-graduação
lato sensu
em Supervisão, Orientação e Gestão Escolar, supostamente expedidos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, perante a Secretaria de Estado da Educação e também perante a Secretaria de Estado da Justiça, com a finalidade de comprovar qualificação acadêmica e viabilizar exercício de funções e vínculos perante a Administração Pública.

A insurgência devolve à análise três matérias.

A primeira diz respeito ao pedido principal de absolvição, sob alegação de ausência de dolo, por incidência de erro de tipo essencial. A segunda, deduzida de forma subsidiária, refere-se à insuficiência probatória para sustentar édito condenatório. A terceira, também subsidiária, volta-se contra a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, apesar de a reprimenda definitiva ter sido fixada em 1 ano de reclusão.

No ponto central, a tese defensiva não prospera.

A materialidade delitiva foi demonstrada de modo seguro pelos diplomas apresentados pelo apelante perante a Administração Pública, pelos ofícios expedidos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco, que negou a emissão do título, e pela Universidade Federal do Espírito Santo, que atestou a ausência de registro.

A controvérsia recursal, portanto, não recai propriamente sobre a falsidade documental.

Recai, isto sim, sobre a alegada ausência de ciência do falso.

Nesse aspecto, a defesa procura construir narrativa de boa-fé. Sustenta que o réu frequentou a instituição no ano de 2003, manteve contato com José Maurício, pessoa que se apresentava como dirigente da faculdade, realizou provas, efetuou pagamentos e recebeu diplomas com aparência de regularidade, passando a acreditar que o procedimento, embora atípico, era legítimo. Afirma, ainda, que a coerência da versão ao longo da persecução impediria conclusão segura quanto ao dolo.

Ocorre que o acervo probatório, examinado em conjunto, não autoriza esse desfecho.

Na fase judicial, o próprio acusado prestou declarações que, longe de fortalecerem a exculpação, revelam quadro incompatível com erro escusável. Consta do interrogatório, transcrito na sentença, o seguinte:

“[.] Que confirma os fatos; Que já havia cursado outros cursos superiores; Que conheceu o senhor José Maurício em sua faculdade, com quem conversava frequentemente; Que mencionou a ele que já possuía outras formações e desejava verificar quais matérias poderia eliminar no novo curso; Que levou os históricos das faculdades anteriores para análise; Que, segundo ele, essa conversa ocorreu em setembro de 2003; Que José Maurício analisou os documentos e informou que faltavam apenas cinco disciplinas para a conclusão do curso, oferecendo a possibilidade de realizar provas dessas matérias para se formar até o final do ano; Que aceitou a proposta, estudou para as provas, alcançou as notas necessárias e se formou; Que foi informado de que poderia retirar seu diploma, e que José ainda lhe disse: “Se você quiser, pode se matricular na pós-graduação. E nem precisa cursá-la, no final do ano que vem eu te entrego o diploma da pós também”; Que tudo isso ocorreu em uma fundação localizada no bairro Castelo Branco, em Colatina; Que em dezembro de 2005 recebeu seus certificados de conclusão e, em janeiro do mesmo ano, José lhe entregou uma declaração de conclusão de curso, documentos que foram utilizados para firmar seu primeiro contrato com o Estado em 2005; Que em 2006 anexou os demais documentos, incluindo o certificado de conclusão da graduação e o da pós-graduação; Que, embora achasse estranho o processo, José lhe afirmou que ele já possuía o conhecimento necessário; Que pagou o valor da pós-graduação à vista, no valor de R$750,00; Que, quanto à graduação, realizava pagamentos mensais e frequentava as aulas; Que atualmente não responde a nenhum outro processo; Que soube que José Maurício faleceu, pois este já era idoso; Que foi ouvido pela primeira vez pela corregedoria em 2016, ocasião em que, ao tomar conhecimento do problema, procurou a direção da escola em que trabalhava e solicitou o encerramento de seu contrato; Que cursou, de fato, por um ano completo, o curso de graduação em Geografia; Que não sabia como funcionava o registro de um diploma e tampouco procurou se informar sobre isso; Que confirma integralmente seu primeiro depoimento [.]”.

Esse conteúdo não traduz falsa percepção invencível da realidade. Traduz, ao contrário, percepção clara de que o itinerário adotado fugia por completo da normalidade acadêmica.

O próprio réu admitiu que “achasse estranho o processo”. Admitiu, ainda, ter recebido proposta expressa de obtenção de certificado de pós-graduação sem necessidade de cursá-la. Tal circunstância, por si só, afasta pretensão de boa-fé objetiva. Nenhum homem médio, menos ainda pessoa que já havia frequentado outros cursos superiores, pode supor legítima a expedição de título de especialização desacompanhada de frequência, avaliações regulares, carga horária e demais exigências mínimas.

A defesa tenta conferir relevo ao fato de José Maurício ostentar posição de autoridade dentro da instituição. A premissa não altera a conclusão. Ainda que o contato tenha ocorrido com pessoa ligada à faculdade, isso não torna plausível acreditar na licitude de diploma de pós-graduação prometido sem cursá-la, nem de diploma de graduação lastreado em percurso excepcionalíssimo, sem documentação acadêmica regular, sem histórico compatível e sem posterior verificação do registro.

A confiança alegada, diante das próprias declarações do recorrente, não foi confiança legítima.

Foi adesão consciente a procedimento sabidamente anômalo.

Também não sensibiliza o argumento de que o apelante realizou provas e monografia e, por isso, acreditou na regularidade da formação.

Primeiro, porque não há nos autos documento idôneo a comprovar cumprimento regular das etapas acadêmicas indispensáveis. Segundo, porque a prova oficial produzida pela própria instituição de ensino informa que o acusado frequentou apenas 1 ano do curso em 2003 e que o diploma apresentado jamais foi por ela emitido. Terceiro, porque a narrativa defensiva não veio acompanhada de recibos, históricos regulares, registros de matrícula posteriores, controle de frequência, atas de avaliação, lançamento de notas, documento de colação de grau ou qualquer elemento externo capaz de tornar verossímil a versão construída.

No mesmo sentido caminha a prova testemunhal.

A testemunha Tarcísio Batista Bobbio, mencionada nas contrarrazões e transcrita na sentença, declarou:

“[.] Que não se recorda do acusado; Que a situação era comum, pois várias pessoas alegavam ter cursado o ensino superior, quando na verdade não o haviam feito; Que, no caso do acusado, ele chegou a se matricular no curso e cursou por um ano, porém desistiu; Que, ainda assim, sem ter concluído o curso, o acusado acreditou que poderia utilizar o documento como se fosse verdadeiro; Que o acusado utilizou um diploma de graduação e licenciatura em Geografia, além de um certificado de pós-graduação também em Geografia; Que os documentos apresentados pelo acusado o habilitavam a atuar em sala de aula e na função de coordenador escolar; Que o acusado atuava como contratado temporário desde 2005; Que esse tipo de contratação ocorre por meio de processo seletivo simplificado e rápido; Que a fraude foi descoberta por meio de um procedimento padrão da SEDU, que realiza a verificação documental; Que, em uma dessas verificações, estranharam a assinatura da Pró-Reitora da UFES responsável pelo registro dos diplomas, pois ela divergente daquela que já conheciam; Que, diante disso, o caso foi submetido à corregedoria; Que o acusado lecionava para jovens e adolescentes; Que confirma sua assinatura nos autos; Que, na época do julgamento, o acusado já não ocupava mais o cargo, mas ainda assim foi realizada a conversão da cessação do contrato em pena de demissão, a fim de impossibilitar seu retorno à função por um período de tempo [.]”.

Esse depoimento harmoniza-se com os ofícios das instituições de ensino e com o contexto fático retratado no processo administrativo disciplinar.

A testemunha confirmou que o acusado apenas cursou 1 ano, abandonou a formação e, apesar disso, utilizou diploma e certificado aptos a viabilizar docência e coordenação escolar. A fala, longe de ser isolada, encontra integral apoio na prova documental.

É verdade que a defesa sustenta inexistir prova direta da ciência do falso.

Todavia, o dolo, como regra, é extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto. Quase nunca se apresenta por confissão linear. Aqui, os indicadores são eloquentes: frequência de apenas 1 ano no curso de graduação; ausência de emissão do diploma pela instituição; inexistência de registro pela universidade responsável; recebimento de certificado de pós-graduação sem frequência às aulas; pagamento à vista para obtenção do título; utilização dos documentos para contratação temporária e incremento funcional.

Esse conjunto não deixa espaço racional para acolhimento de erro de tipo essencial.

Convém sublinhar que o erro de tipo apto a excluir o dolo precisa ser relevante e escusável. Não basta alegação de desconhecimento. Exige-se engano inevitável ou, ao menos, concretamente justificável.

Nada disso se verifica. Ao contrário, o próprio relato defensivo revela ciência da anormalidade do procedimento. Quando o réu afirma que “achasse estranho o processo”, reconhece percepção concreta de irregularidade. Quando aceita diploma de pós-graduação com dispensa integral do curso, revela adesão a expediente incompatível com qualquer padrão mínimo de licitude. Eventual equívoco, nessa moldura, seria evitável em grau máximo.

Os precedentes invocados pela defesa, embora corretos ao afirmar que o crime do art. 304 do Código Penal exige dolo, não se ajustam integralmente ao quadro fático destes autos. Em hipóteses nas quais a absolvição foi admitida, o conjunto probatório não indicava circunstâncias objetivas tão expressivas de ciência da fraude.

Aqui sucede o oposto. A prova não mostra mero recebimento passivo de documento aparentemente regular. Mostra obtenção de títulos em contexto anômalo, por via informal, desacompanhada do percurso acadêmico necessário, seguida de uso reiterado perante a Administração Pública.

Também não merece acolhida o pedido subsidiário de absolvição por insuficiência probatória.

O acervo é coeso, convergente e bastante.

A materialidade emerge dos diplomas apresentados e dos ofícios expedidos pela Fundação Educacional Presidente Castelo Branco e pela Universidade Federal do Espírito Santo. A autoria decorre da própria utilização dos documentos pelo apelante em processos de contratação e exercício funcional.

O dolo, por fim, resulta das circunstâncias objetivas já detalhadas e das próprias declarações prestadas em juízo. Não há ruptura lógica entre as provas. Não há lacuna capaz de reinstalar dúvida razoável. Há, isso sim, encadeamento consistente entre falsidade material, uso efetivo e consciência da irregularidade.

A tese de que o longo período de exercício profissional demonstraria boa-fé também não convence. O decurso do tempo não purifica origem ilícita do documento. Antes, evidencia reiteração do proveito obtido mediante apresentação dos títulos falsos. A permanência no exercício da função pública, lastreada em documentação inautêntica, não constitui argumento absolutório. Constitui prolongamento dos efeitos da conduta.

De igual modo, não socorre a defesa a alegação de que caberia à instituição de ensino garantir lisura do processo acadêmico. Tal afirmação, abstratamente correta, não exonera quem adere conscientemente a mecanismo de obtenção de diploma sem observância das exigências elementares.

A responsabilidade institucional por eventual fraude interna não exclui responsabilidade penal daquele que, ciente da anormalidade, faz uso do documento como se autêntico fosse.

Resta o pedido subsidiário relativo à substituição da pena privativa de liberdade.

Nesse ponto, razão assiste à defesa, em consonância, inclusive, com as contrarrazões ministeriais e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça subscrito por Izabel Cristina Salvador Salomão.

A sentença fixou pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, quando a condenação não for superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por 1 pena restritiva de direitos.

A imposição de duas restritivas, portanto, destoa da moldura legal.

Mantidos os demais fundamentos da dosimetria, a correção deve limitar-se à quantidade de penas substitutivas, preservando-se a espécie estabelecida na origem, desde que compatível com o comando legal, agora restrita a 1 sanção substitutiva.

Assim, a condenação deve ser integralmente mantida quanto ao mérito, com acolhimento apenas do pedido subsidiário voltado ao ajuste da substituição penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade, que passa a ser convertida em 1 pena restritiva de direitos, mantidos, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para para redimensionar a substituição da pena privativa de liberdade, que passa a ser convertida em 1 pena restritiva de direitos, mantidos, no mais, a condenação e os demais termos da sentença.